Tribunal: STF
Processo: Rcl 70004
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. SP Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1001521-20.2017.5.02.0055, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG).  

Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

A reclamante aduz que o beneficiário foi contratado na qualidade de sócio. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 

Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegação de ofensa ao julgamento da ADPF 324. 

O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese de que “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 

No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.

Confira-se trecho do ato reclamado:

O reclamante alegou, na petição inicial, que foi contratado pela primeira reclamada em 01/03/2015, bem como que a rescisão contratual ocorrida em 16/08/2015 foi fraudulenta, pois continuou executando as mesmas atividades, mas na condição de sócio.
Requereu o reconhecimento de vínculo de emprego único no período de 01/03/2015 a 03/03/2017, alegando que sempre estiveram presentes todos os requisitos elencados no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho.
Em defesa, a reclamada negou a existência de vínculo de emprego, sob a alegação de que não havia subordinação, habitualidade, nem pessoalidade. Competia à reclamada, portanto, provar o fato impeditivo do direito vindicado (artigos 818, da CLT, e 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou.
O artigo 3º da CLT dispõe que, para que se dê o reconhecimento da condição de empregado, haja pessoalidade, onerosidade, subordinação e que a prestação de serviços não seja eventual, tudo de forma cumulativa e simultânea.
As testemunhas do reclamante afirmaram que ele recebia ordens dos sócios Daniel (Vargas Cunha) e Cesar (Augusto Pires Viana), bem como que ele não contava com subordinados.
A segunda testemunha do autor apontou que ele era submetido a horário fixo, sendo que também afirmou que o "Sr. Daniel Cunha convidou o depoente e o reclamante para serem sócios da empresa; que não foi uma escolha, foi uma proposta de trabalho; que saiu de uma empresa para ser admitido como sócio da reclamada", o que confirma a alegação da exordial, no sentido de que a relação de emprego não teve solução de continuidade.
Apesar de as testemunhas da ré afirmarem que o autor se apresentava como sócio, não tinha chefe ou horário fixo, indicaram que ele trabalhava em horário semelhante ao aduzido na petição inicial, bem como ao indicado pela segunda testemunha do autor, sendo que confirmaram o fato de este último não contar com subordinados, conjuntura que não se coaduna com a condição de sócio.
Observo contradição nos depoimentos das testemunhas da reclamada, quanto ao fato de o reclamante poder admitir e demitir funcionários, o que foi negado pela segunda e afirmado pela primeira. Assinalo, porém, que esta última asseverou não ter conhecimento sobre algum empregado que tivesse sido admitido ou demitido pelo autor.
O fato de o reclamante ter afirmado, em audiência, que era apresentado como sócio da segunda reclamada e que apenas ele exercia as atividades de analista de investimentos, não afasta a subordinação acima evidenciada.
No mesmo sentido a circunstância de o autor participar de reuniões com os sócios, ainda que delas não fizessem parte os demais empregados, bem como de o reclamante viajar com os demais sócios.
A circunstância de o autor se ausentar do trabalho para viagens pessoais ou para participar de concurso de cross fit, ou mesmo sair do trabalho para fazer exercícios físicos, por si só, não impedem a existência de vínculo de emprego.
Ressalto, também, que a reclamada não provou quaisquer mudanças nas atribuições do autor, quando ele passou a constar do seu quadro societário.
O contrato social revela que o reclamante e a sua segunda testemunha, Daniel Mendo Lombardi, tinham apenas uma quota social na empresa SuccesCapital Consultoria e Assessoria Ltda., enquanto as demais sócias, SPCV Consultoria e Participações Ltda., representada por Cesar Augusto Pires Viana, e CDC Consultoria e Participações EIRELI, representada por Daniel Vargas Cunha, contavam com 4.999 quotas (fl. 133), conjuntura que, somada à prova oral, deixa certa a fraude perpetrada.
Como se sabe, dentre os princípios que regem o Direito do Trabalho, encontra-se o da primazia da realidade, segundo o qual a relação jurídica se define pela realidade objetiva evidenciada pelos fatos, independentemente de terem as partes consciência ou vontade de integrar tal relação. Deste modo, toda relação de trabalho subordinado, pessoal, habitual e oneroso corresponderá a um vínculo de emprego, mesmo que as partes tenham pactuado formalmente de outro modo, por exemplo, incluindo o autor entre os sócios da primeira reclamada, a qual fora apontada como empregadora.
Assim, o empregado de fato é aquele trabalhador que, a despeito da ausência de formalização do contrato de trabalho, labora, efetivamente, por conta de outrem, com subordinação, pessoalidade, mediante contrato oneroso e com habitualidade.
Nessa esteira, ante o teor da prova oral, reconheço o vínculo de emprego posterior à rescisão contratual, com a primeira reclamada, SUCCESPAR ENGENHARIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., totalizando o período de 01/03/2015 a 03/03/2017, na função de analista de investimentos.
A reclamada admitiu a ruptura contratual em meados de março de 2017 (fl. 295), imputando ao reclamante a iniciativa da rescisão, o que não restou provado por ela, ônus que lhe incumbia (Súmula n. 212, do C. TST). Apenas o fato de o autor não ter comparecido à reunião dos sócios ou de não ter atendido a convocações societárias não resulta em sua intenção de romper o liame empregatício.

Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.

Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 12 de setembro de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente